Tribunal: TJDFT
Processo: 0714247-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0714247-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARINETE MODA DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Por meio do ofício de ID 17942782, o juízo comunica a este relator a prolação de sentença nos autos de origem. Intime-se a agravante para que manifeste se permanece seu interesse recursal nesta via. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 22 de julho de 2020 14:42:59. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator